Tribunal: TJDFT
Processo: 0721455-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SECRETARIA DE FAZENDA. COLABORAÇÃO DO JUÍZO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE.

1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo – tais como a determinação de expedição de ofícios –, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução, é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição.

2. No caso em tela, a expedição de ofício à SEFAZ/DF - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de verificar a existência de imóveis irregulares em nome da agravada, bem como à SUSEP–Superintendência de Seguros Privados, a fim de verificar a existência de planos de previdência privada, mostra-se cabível, uma vez que cuidam-se de cadastros não disponíveis para consulta direta pela agravante - que já esgotou todas os meios regulares para localização de bens em nome da agravada -, bem como permite a melhor investigação acerca da situação patrimonial da agravada, possibilitando uma análise casuística futura de eventual pedido de penhora, impedindo a suspensão prematura da demanda.

3. Recurso conhecido e provido.